Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702017-21.2022.8.07.0003 RECORRENTE: TÂNIA DA COSTA ARAÚJO RECORRIDO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA, CÍCERO RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PERDAS E DANOS. ÁGIO DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM DATA ANTERIOR CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO FALECIDO (EX-CÔNJUGE DA RÉ E GENITOR DA AUTORA) EM MOMENTO ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. MEAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS À AUTORA (HERDEIRA). DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte autora no bojo da apelação adesiva, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Deixando a ré, que é viúva do genitor da autora, de comprovar que efetivamente concorreu para a aquisição do imóvel, o qual já integrava o patrimônio do “de cujus” em momento anterior ao matrimônio (sob o regime da comunhão parcial de bens), não observando o quanto preconizado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não faz ela jus à meação. 3. In casu, o valor da venda do imóvel, recebido integralmente pela ré, deve ser pago à autora, que é a única herdeira do falecido cessionário. 4. A caracterização do dano moral impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade como imagem, honra, integridade física ou psicológica do indivíduo. Dano moral não configurado. 5. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 6. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 7. Se a parte ré aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Benefício revogado. 8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega violação aos artigos 1.658 e 1.829, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que apenas as parcelas do financiamento do imóvel pagas na constância do casamento devem ser incluídas na partilha, à luz do regime de comunhão parcial. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 1.658 e 1.829, inciso I, ambos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Deixando a ré, que é viúva do genitor da autora, de comprovar que efetivamente concorreu para a aquisição do imóvel, o qual já integrava o patrimônio do “de cujus” em momento anterior ao matrimônio (sob o regime da comunhão parcial de bens), não observando o quanto preconizado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não faz ela jus à meação. (...) In casu, o valor da venda do imóvel, recebido integralmente pela ré, deve ser pago à autora, que é a única herdeira do falecido cessionário.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012